Tribunal: TJPA
Processo: 0005133-57.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005133-57.2014.8.14.0037

APELANTE: GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSACOES H.U.A.H. S/A

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno manejado em face de decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação da embargante em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo Município de Oriximiná. A embargante alega omissões quanto à impossibilidade de exibição de documentos inexistentes, à inaplicabilidade do art. 195, parágrafo único, do CTN, à ausência de constituição de crédito tributário, à finalidade da prova requerida, à incidência do art. 113, § 2º, do CTN, à jurisprudência do Tema 1.020 do STF e Tema 1000 do STJ, à inexistência de relação jurídico-tributária com o Município e à ausência de teto para multa imposta, além de requerer prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar adequadamente as teses jurídicas levantadas pela embargante; (ii) estabelecer se é cabível conferir efeitos infringentes aos embargos para alterar o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão recorrido não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado todos os argumentos relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.A determinação de exibição de documentos limita-se àqueles efetivamente existentes e sob posse da embargante, inexistindo ordem de criação de documentos ou obrigação impossível.

5.A distinção entre a obrigação principal e a obrigação acessória é adequadamente abordada, com base no caput do art. 195 do CTN e na Súmula 439 do STF, não havendo omissão quanto à aplicabilidade de seu parágrafo único.

6.O acórdão reconhece expressamente o interesse de agir do Município com fundamento no art. 397, II, do CPC, tendo como finalidade legítima a fiscalização tributária.

7.A jurisprudência do STF (Tema 1.020) e do STJ (Tema 1000) foi devidamente examinada e afastada com base na realidade fática e jurídica do caso concreto, especialmente a existência de relação jurídica e a posse dos documentos.

8.A alegação de ausência de competência tributária do Município foi enfrentada à luz do art. 113, § 2º, do CTN, não se configurando omissão.

9.A fixação de multa cominatória foi fundamentada com base na razoabilidade e na existência de dever jurídico, tendo sido mencionadas medidas alternativas, nos termos da jurisprudência aplicável.

10.O prequestionamento expresso não exige menção literal a cada dispositivo legal, bastando fundamentação compatível, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Não se caracteriza omissão quando a decisão enfrenta adequadamente as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados.

2.A obrigação de exibir documentos fiscais é válida mesmo sem constituição do crédito tributário, desde que haja finalidade legítima de fiscalização e os documentos estejam em poder da parte.

3.A imposição de multa cominatória é admissível mesmo sem prévia adoção de medidas coercitivas, desde que observados os requisitos de razoabilidade e existência de dever jurídico.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 397, II; CTN, arts. 113, § 2º, e 195, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 439; STF, RE nº 1.293.453 (Tema 1.020 da RG); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1865904/SP, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.639.314/MG, rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DEPAGAMENTO S/A,
em face do acórdão de Id.
25674106
proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ora agravado.

A Embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao determinar a apresentação de documentos reconhecidamente inexistentes, especificamente comprovantes de recolhimento de ISS não realizados, o que, segundo alega, gera obrigação impossível.

Ademais, aponta omissão quanto à inaplicabilidade da parte final do art. 195 do Código Tributário Nacional, cujo parágrafo único impõe a conservação de livros e comprovantes apenas enquanto não operada a prescrição dos créditos tributários. Argumenta que, no caso concreto, nem mesmo houve constituição de crédito tributário, operando-se, portanto, a decadência do poder de lançar, o que tornaria inexigível a obrigação de exibir os documentos pleiteados.

Prossegue a Embargante afirmando que o acórdão deixou de apontar o fundamento legal que ampararia a alegada interrupção do prazo decadencial em razão do ajuizamento de ação cautelar preparatória. Assevera que o fundamento de sua alegação de decadência não se refere à propositura da ação principal, mas à constituição do crédito tributário que jamais foi realizada.

Alega, ainda, que, à luz do art. 397, II, do CPC, a ausência de finalidade legítima para a produção de prova ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito, sendo que o acórdão deixou de se manifestar sobre a validade jurídica da finalidade pretendida pelo Município.

Outro ponto de omissão identificado pela Embargante seria a ausência de justificativa para afastar a incidência do art. 113, § 2º, do CTN, segundo o qual as obrigações acessórias devem ter fundamento na existência de competência tributária para fiscalização e arrecadação. Em reforço, sustenta a tese assentada pelo STF no Tema 1.020 da Repercussão Geral, no sentido de que não é cabível a imposição de obrigação acessória por ente sem competência tributária.

Aduz, também, que o acórdão contrariou o entendimento pacificado no Tema 1000 do STJ, ao afirmar a possibilidade de imposição de multa independentemente de prévia adoção de medida coercitiva, o que, conforme demonstra, não corresponde ao teor do precedente, que exige a tentativa prévia de medidas como busca e apreensão, além da demonstração da existência de relação jurídica entre as partes.

A Embargante reforça que não haveria obrigação tributária a ser cumprida em face do Município, uma vez que o estabelecimento prestador da Embargante está localizando em Campo Bom/RS – local da sua sede e onde prestados os serviços de tecnologia. Aponta ainda omissão no tocante à ausência de teto fixado para a multa imposta.

Requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração, com o devido saneamento das omissões e contradições apontadas, bem como, caso atribuídos efeitos infringentes, que assim se reconheça expressamente. Por fim, postula o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 27010234.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com
a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022
)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos.

A análise das razões recursais revela que o Embargante se vale da via aclaratória com propósito infringente, buscando rediscutir matéria já exaustivamente apreciada por esta Corte. As alegadas omissões apontadas não subsistem, porquanto todas as teses ventiladas foram expressamente enfrentadas na decisão colegiada ora impugnada.

No que tange à suposta obrigação de apresentar documentos inexistentes, a decisão é clara ao delimitar a obrigação de exibição àquele acervo documental que se encontra em poder da parte, não havendo determinação de produção de documentos novos ou inexistentes. Ao contrário, restou consignado que parte dos documentos já foi apresentada pela Embargante, denotando a exequibilidade da ordem judicial.

Quanto à pretensa omissão sobre o art. 195, parágrafo único, do CTN, é manifesta a improcedência do argumento, pois a decisão recorrida fundamentou-se precisamente na diferença entre prescrição do crédito tributário e a obrigação acessória de exibição de documentos para fins de fiscalização, com base no caput do mesmo artigo e na Súmula 439 do STF.
Conforme anteriormente exposto, e em reforço a tal entendimento, trago à colação precedentes que lhe dão respaldo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a entendimento do STJ sobre o tema, no sentido de que: "A cautelar de exibição cuida da asseguração e não de produção de prova, donde concluir-se que a prova só será realmente produzida quando admitida como tal no processo principal. Por consequência, não é possível aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC/73.".
(REsp 1660158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.837.306/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMUNS ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE PARA APURAÇÃO CORRETA DE ISS. VIA ELEITA ADEQUADA PARA BUSCAR A PRETENSÃO VEICULADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou que "não há inadequação da via eleita no ajuizamento da ação de obrigação de fazer se a pretensão é a de exibir documento que não é comum entre as partes. Está configurado o interesse de agir da parte se não houve a exibição dos contratos e documentos solicitados, aptos a autorizar o Fisco a fiscalizar e apurar o valor correto de imposto".

2. In casu, o acolhimento da pretensão recursal depende de revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.693.919/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à discussão sobre o art. 397, II, do CPC, pois foi expressamente reconhecido o interesse de agir do Município, dada a necessidade de acesso aos dados para fins de verificação da ocorrência de fatos geradores do ISS.

Em relação à multa cominatória, a decisão embargada não apenas enfrentou a questão, como também citou expressamente o Tema 1000 do STJ, assentando a validade da imposição da penalidade independentemente da prévia adoção de medidas coercitivas alternativas, desde que constatada, como no caso concreto, a existência de relação jurídica e a posse do documento. A proporcionalidade da sanção também foi considerada, nos exatos termos da jurisprudência consolidada.

Finalmente, quanto ao pleito de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais referidos, é de rigor esclarecer que não está o julgador obrigado a mencionar ou reproduzir cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a matéria suscitada. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de prequestionamento, é suficiente que o acórdão contenha fundamentação compatível com a discussão, ainda que não cite expressamente os dispositivos. No caso em exame, toda a fundamentação jurídica pertinente foi devidamente enfrentada, inclusive com referências ao CTN, CPC e à jurisprudência aplicável. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art . 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" ( REsp 1 .639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. "O óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" ( AgInt no AREsp 1.235.120/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 11/10/2019) . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1865904 SP 2020/0057385-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/07/2025